Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-26
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PJe
Agravo de instrumento n. 1023399-29.2021.8.11.0000
Agravante: Hevelcio Ezequias Rodrigues
Agravado: Premhiun Distribuição de Alimentos Ltda-ME
Juízo de origem: 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido in limine litis, interposto por Hevelcio Ezequias Rodrigues, em sede de plantão judiciário do recesso forense, em adversidade à decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0000132-11.1999.811.0002, promovida em seu desfavor por Premhiun Distribuiação de Alimentos LTDA-ME.
O agravante relata, em síntese, que existem quatro ações que podem alterar o trâmite da ação principal, excluindo o executado do polo passivo da demanda, quais sejam, a) ação declaratória de inexigibilidade de título executivo extrajudicial com pedido de efeito suspensivo de n. 1021780-58.2021.811.0002; b) embargos de terceiro de n. 1036855-40.2021.811.0002; c) embargos de terceiro de n. 1037751-83.2021.811.0002 e d) embargos a execução de n. 1038437-75.2021.811.0002.
Assevera que no feito executivo foram penhorados semoventes do agravante e determinada a remoção, sem a observância do art. 862 do Código de Processo Civil, e que os semoventes foram transportados sem a devida emissão de GTA.
Narra que além da remoção dos semoventes foi determinada a realização de leilão de patos, galinhas e ovinos, que foram avaliados em R$ 30.270,00 (trinta mil, duzentos e setenta reais) e que os semoventes já ultrapassam o valor da dívida que corresponde no importe de R$ 273.952,14 (duzentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e catorze centavos) pois os semoventes penhorados e removidos totalizam em R$ 476.500,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais) devendo, portanto, ser desconstituída a penhora de patos, galinhas e ovinos.
Aduz que os semoventes foram avaliados pelo oficial de justiça em R$ 356.090,05 (trezentos e cinquenta e seis mil e noventa reais e cinco centavos), e que ele deixou de avaliar 10 cabeças de gado sem qualquer justificativa, mesmo tendo ultrapassado o valor da ação de execução.
Alega que na decisão ora combatida foi reconhecido o erro do meirinho “determinando que avaliasse as 10 cabeças faltantes, que se encontram no município de Nossa Senhora do Livramento, com acesso pela BR-070, KM 544, entrada da BMM Mineração, caminhando aproximadamente 10 quilômetros após a guarita da mineração” (Id. 113981479, p. 6).
Afirma que foi oferecida substituição da penhora, e o agravante apresentou matrícula de imóvel pertencente à empresa do executado, porém o Juízo de origem indeferiu-a, alegando que a empresa agravada não concordou e que tem que ser o mais benéfico ao exequente.
Nesse particular, sustenta que o magistrado singular violou o que preceitua o art. 835 do Código de Processo Civil, na medida em que a ordem de preferência de penhora prestigia a penhora de bens imóveis em detrimento dos semoventes, requerendo assim a substituição da penhora pelo imóvel localizado no município de Chapada dos Guimarães (Id. 113981482).
Afirma ainda que o magistrado de origem não cumpriu o que determina o art. 862 do Código de Processo Civil, pois não foi nomeado administrador-depositário e não foram ouvidas as partes, que no seu entender causará prejuízos ao executado e terceiros.
Por fim, diz que ajuizou embargos aclaratórios no juízo de origem, contudo foram rejeitados ao argumento de que o executado está sempre querendo tumultuar o processo, com isso pleiteia a anulação da decisão que não acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, pois impetrou os aclaratórios com a intenção de modificar a decisão e não de tumultuar o processo.
Com essas considerações, entende que está configurado o fumus boni iuris e o perigo de dano irreparável, razão pela qual pugna, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que seja deferido efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, a fim de suspender a ação principal (ação de título executivo extrajudicial de n. 0000132-11.1999.811.0002) até a análise do presente recurso de agravo de instrumento, “com consequência reforma da decisão agravada, sendo; c.1) desconstituindo a penhora desses animais (galinhas, patos e ovinos), já que os semoventes arrestados pelo Exequente, são mais que suficientes para o pagamento total da execução; c.2) nomeado um perito judicial, para que faça a avaliação dos semoventes (bovinos); c.3) a substituição da penhora, pelo imóvel conforme matrícula (Id. 70988890), e a comprovação do quadro societário (id. 70988871), dos autos da Ação de Execução; c.4) que os semoventes sejam devolvidos, e seja o CPC devidamente cumprido, na ordem cronológica, sem atropelos; c.5) a anulação da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, sendo devidamente julgados por esta Instancia Superior” (Id. 113981479, p. 30).
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente agravo de instrumento a concessão de pedido de tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a ação principal (ação de título extrajudicial de n. 000132-11.1999.811.0002) até o julgamento do presente recurso.
Entretanto, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da medida liminar.
Sabe-se que para a concessão do efeito pleiteado liminarmente pelo agravante, especialmente no plantão judiciário do recesso forense, faz-se necessária a inequívoca comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil que assim dispõe:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Partindo dessa premissa, ao menos em sede de cognição sumária, própria para o momento, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado, porque em consulta ao processo originário eletrônico (autos de n. 000132-11.1999.811.0002), verifiquei a existência de informação dando conta de que a parte exequente (Premhiun Distribuição de Alimentos Ltda. – ME), ora agravada, está tentando receber seu crédito desde o ano de 1999 e, ainda, como bem mencionado pelo próprio agravante, há quatro ações a serem julgadas que podem modificar o trâmite da ação principal, de modo que a controvérsia deve ser debatida nos autos que tramitam no Juízo de origem.
Portanto, não evidenciada, ab initio, a plausibilidade do direito sustentado pelo agravante, indefiro a liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, distribua-se o feito a quem de direito, observando-se as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a retificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Intime-se cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista